Tribunal: STF
Processo: RE 1400822
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O pedido de recomposição da reserva matemática, formulado contra o Banco do Brasil, é matéria de competência da Justiça Comum, porquanto decorre da qualidade de patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. Os valores vertidos pelo patrocinador ao plano não integram o contrato de trabalho nem a relação de emprego, arts. 114 e 202, §2º, da CF.



    2. A pretensão deduzida contra o Banco do Brasil é de recomposição da reserva matemática do plano de previdência, com fundamento na condição de patrocinador do plano de previdência fechado da PREVI. Logo, o banco tem legitimidade passiva.



    3. Conforme Súmulas 291 e 427 do STJ é de cinco anos o prazo prescricional da pretensão de cobrança de valores e diferenças de benefícios da previdência privada. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada. Se não transcorreram cinco anos entre o momento em que foram recolhidos os valores relativos às horas-extras ao fundo de previdência privada e a data do ajuizamento da pretensão revisional, não há prescrição de nenhuma parcela.



    4. O prazo prescricional quinquenal da pretensão à recomposição da reserva matemática, deduzida contra o patrocinador do plano de previdência, é contado a partir do trânsito em julgado do acórdão da demanda revisional de benefícios.



    5. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária.



    6. Na modulação expedida pela Corte Superior, divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e b) o efetivo ‘aporte de valor a ser apurado’, para a constituição da reserva capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e o recolhimento das diferenças de contribuições no âmbito trabalhista, determina-se o cálculo da reserva matemática, a ser recomposta pelo autor e pelo Banco do Brasil, na razão de 50% para cada um e, após, a revisão da complementação de aposentadoria pela PREVI.



    8. Havendo sucumbência mínima do autor, os custos do processo devem ser proporcionalmente distribuídos entre os réus em litisconsórcio passivo, conforme assim proclama o art. 86 do CPC.



    9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. O arbitramento por apreciação equitativa só é realizado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.



    10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da PREVI parcialmente conhecida e desprovida.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 21).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7º, XXIX; e 114, I e VI, da mesma Carta, sob o argumento da incompetência da Justiça Comum o julgamento de ação proposta contra entidade de previdência privada.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do RE 586.453-RG/SE (Tema 190 da Repercussão Geral), redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, com o propósito de obter complementação de aposentadoria.



    Entretanto, quando do referido julgamento, esta Corte estabeleceu uma modulação de efeitos para manterem-se na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    O decidido pelo Tribunal de origem se encontra em harmonia com esse entendimento. Como se verifica do acórdão impugnado, a sentença de mérito foi prolatada em data posterior à 20/2/2013, qual seja, 7/12/2018. Assim, aplica-se a modulação de efeitos para que o presente processo não prossiga na Justiça do Trabalho, mas sim na Justiça comum. Em sentido análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Sentença proferida pela Justiça Trabalhista em 19.8.2005. Modulação dos efeitos aplicada à espécie. Competência da Justiça do Trabalho. 2. Reexame de leis estaduais e de cláusulas contratuais: Súmulas n. 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 664.799-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Competência. Modulação dos efeitos. Marco temporal. Sentença de mérito. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 586.453/SE, da Relatoria da Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que compete à Justiça comum processar e julgar os feitos nos quais se discute complementação de aposentadoria em face de entidades de previdência privada. 2. Na ocasião, modularam-se os efeitos da mencionada decisão para definir a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que, até a data da conclusão do referido julgamento (20/2/13), houver sido proferida sentença de mérito. 3. Modulação dos efeitos que se aplica ao caso, tendo em vista a existência de sentença de mérito proferida pela Justiça laboral em 2/10/97. 4. Não houve a alegada violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma vez que o agravante teve acesso aos recursos cabíveis. 5. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 6. Agravo regimental não provido”(RE 627.268-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ademais observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem a propósito da competência para o julgamento da causa, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.240.582-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.158.580-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 932.074-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator